Tribunal: STF
Processo: Pet 14381
Classe: Pet
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
PETIÇÃO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DESCABIMENTO. RECURSO DEVOLVIDO À ORIGEM. CPC, ART. 1.029, §5º, III. PETIÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    DECISÃO: Trata-se de pedido de tutela de urgência formulado pela Defensoria Pública da União na defesa de David dos Santos Rios, na qual se requer “que o Recorrente aguarde em liberdade o julgamento do recurso extraordinário defensivo (ARE 1.516.814 / MS), ainda que mediante a imposição de uma ou mais medidas cautelares diversas da prisão, tais como, exemplificativamente, a prisão domiciliar e/ou o uso de monitoramento por tornozeleira eletrônica”.  



    A defesa narra que “DAVID DOS SANTOS RIOS foi condenado pelo juízo da 5ª Vara Federal em Campo Grande/MS, no bojo da ação penal 5004671-95.2023.4.03.6000, como incurso no artigo 33, caput, combinado com o artigo 40, inciso I, ambos da Lei 11.343/2006, à pena de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 00 (setecentos) dias-multa, cada um no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos”.



    Em continuidade, aduz que após o julgamento do apelo defensivo pelo Tribunal de origem, “interpôs recurso extraordinário, o qual não foi admitido no Tribunal de origem. Interposto o agravo em recurso extraordinário, o feito subiu ao STF e foi autuado como o ARE 1.516.814 / MS”. 



    Aponta que a Presidência desta Suprema Corte determinou a devolução dos autos à origem e o seu sobrestamento, tendo em vista o reconhecimento da Repercussão Geral da matéria em análise no Tema 1208. 



    É o relatório. DECIDO. 



    O pedido formulado é manifestamente incabível. 



    A concessão de efeito suspensivo a recurso, nos casos em que a suspensão dos efeitos não se opera automaticamente ope legis, pode ser deferida ope judicis, conforme deliberação do Ministro relator, se presentes os requisitos de existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse sentido é a disposição do art. 995, parágrafo único do CPC/2015.



    In casu, entretanto, a presente medida guarda certa peculiaridade, porquanto objetiva a concessão de efeito suspensivo a recurso pendente em processo cujo sobrestamento foi determinado na origem, a fim de que aguarde o julgamento final, por este Supremo Tribunal Federal, de processo paradigma afeto à sistemática da Repercussão Geral (Tema 1208).



    Diante de tal contexto, pontuo que, nos termos do artigo 1.029, § 5º, inciso III, do Diploma Processual Civil, incumbe ao Tribunal de origem analisar pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário, deduzido no bojo de processo sobrestado em virtude do regime da Repercussão Geral. Assim preconiza a norma processual, in verbis:



    “Art. 1.029. O recurso extraordinário e o recurso especial, nos casos previstos na Constituição Federal, serão interpostos perante o presidente ou o vice-presidente do tribunal recorrido, em petições distintas que conterão:



    (...)



    § 5º O pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário ou a recurso especial poderá ser formulado por requerimento dirigido:



    (...)



    III – ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, no período compreendido entre a interposição do recurso e a publicação da decisão de admissão do recurso, assim como no caso de o recurso ter sido sobrestado, nos termos do art. 1.037.”



    Nesses casos, portanto, conforme assentado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Questão de Ordem na Ação Cautelar 2.177, cabe ao Tribunal de origem a análise de ação ajuizada com a finalidade de dar efeito suspensivo a recurso extraordinário sobrestado, nos termos do artigo 1.036 do Código de Processo Civil. O acórdão desse julgado foi assim ementado:



    “QUESTÃO DE ORDEM. AÇÃO CAUTELAR. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO E O SOBRESTAMENTO, NA ORIGEM, EM FACE DO RECONHECIMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (...) Compete ao tribunal de origem apreciar ações cautelares, ainda que o recurso extraordinário já tenha obtido o primeiro juízo positivo de admissibilidade, quando o apelo extremo estiver sobrestado em face do reconhecimento da existência de repercussão geral da matéria constitucional nele tratada . 4. Questão de ordem resolvida com a declaração da incompetência desta Suprema Corte para a apreciação da ação cautelar que busca a concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário sobrestado na origem, em face do reconhecimento da existência da repercussão geral da questão constitucional nele discutida.” (Ação Cautelar 2.177-MC-QO, Rel. Min. Ellen Gracie, Plenário, DJe 20/2/2009, grifei)



    Verifica-se, assim, que esta Suprema Corte não é competente para o processamento e julgamento do feito, visto que o processo se encontra sobrestado na origem, aguardando o pronunciamento desta Corte quanto à questão de fundo nele discutida, conforme acima elucidado. 



    Deveras, não estando os autos principais aos quais se refere o presente pedido cautelar no âmbito deste Tribunal, não subsistem razões para que esta Petição siga tramitando perante esta Corte. Nesse sentido, cito ainda:



    “Agravo regimental na petição com requerimento cautelar. Concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário mantido na origem em razão do reconhecimento da repercussão geral da matéria constitucional debatida. Incompetência do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. Compete ao tribunal ou à turma recursal local a apreciação do pedido cautelar de efeito suspensivo quando, reconhecida a repercussão geral da matéria constitucional, esteja o recurso extraordinário, ainda que já admitido, sobrestado na origem para os fins previstos no art. 1.036 do Código de Processo Civil atual. Não instauração da jurisdição cautelar do Supremo Tribunal Federal. Incompetência do STF. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido.” (Pet 7133-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 01/12/2017) 



    Consectariamente, ante o retorno do recurso ao Tribunal a quo, revela-se prematura a pretensão cautelar formulada perante este Supremo Tribunal, sobretudo em um cenário em que o requerente não demonstrou situação excepcional a justificar a pronta intervenção desta Corte. 



    Por fim, inexiste excepcionalidade que permita a concessão de ordem de habeas corpus de ofício, ante a ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder no acórdão impugnado em sede de recurso extraordinário.



    Ex positis, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO à presente PETIÇÃO.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de setembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente